Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-05.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-05.2024.8.14.0091

APELANTE: ADILSON DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800115-05.2024.8.14.0091.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
ADILSON DA SILVA DO ESPIRITO SANTO.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO INDEVIDO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO IDÔNEO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (TEMA 1139). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e, em caso positivo, se a existência de ações penais em curso constitui óbice idôneo à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas robustas da materialidade e da autoria delitiva. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se coerentes e foram corroborados pela apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (maconha e oxi) fracionados para venda, além de dinheiro em espécie, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5. Contudo, assiste razão à defesa no que tange à dosimetria da pena. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) com base na existência de ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência e contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1139.

6. Preenchidos os requisitos legais – primariedade técnica e bons antecedentes (considerando que ações penais em curso não configuram reincidência), e ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa –, a aplicação da minorante é medida de rigor, impondo-se o redimensionamento da pena e a reanálise do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para, mantida a condenação, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena do apelante, com readequação do regime inicial de cumprimento e análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 866362/AL; STJ - AgRg no AREsp 2408638/PA; STJ - AREsp 2287806/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO
, por intermédio de advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID 19651933), que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 19651892), em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 16h35min, na Vila de Joanes, o denunciado foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar. Durante a abordagem, motivada por denúncias anônimas de tráfico, foram encontradas em sua posse porções de substâncias análogas a "oxi" e dinheiro. Ao ser indagado, o acusado teria confessado a prática delituosa e indicado o local onde o restante do entorpecente estava escondido. No total, foram apreendidas
94 (noventa e quatro) petecas de maconha
e
126 (cento e vinte e seis) petecas de oxi
, além da quantia de R$ 691,00.

A defesa, em suas razões recursais (ID 23962707), pugna preliminarmente, pela declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da não oitiva da testemunha de defesa Tarcila Sena dos Santos, cuja substituição não foi formalmente registrada, o que comprometeu o direito de defesa do réu. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a pena imposta não seja executada até o julgamento final da apelação, garantindo assim o direito à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, sustentando a fragilidade das provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 27847142), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 28114455), opinou pelo
conhecimento e provimento parcial do apelo
, apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da sanção.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

2.1. Da Alegada Nulidade da Audiência de Instrução

A defesa suscita a nulidade da audiência de instrução e julgamento (ID 19651933) por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva da testemunha Tarcila Sena dos Santos, alegando que sua substituição não foi formalmente registrada.

A preliminar não merece acolhida. Explico.

Conforme se extrai do Termo de Audiência (ID 19651933), a substituição da referida testemunha foi expressamente requerida pela própria defesa técnica durante o ato, com a concordância do Ministério Público. Consta no documento:
"Dada a palavra a defesa que trocou a testemunha de defesa TARCILA SENA DOS SANTOS por RUBERVAL DE ASSUNÇÃO SANTANA, sem objeção do MP. Em seguida, foi colhido a oitiva da testemunha de defesa RUBERVAL DE ASSUNÇÃO SANTANA."

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois o ato foi praticado a pedido da parte que agora o alega, que não pode se beneficiar da própria torpeza, conforme o art. 565 do Código de Processo Penal. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo, uma vez que o direito à produção de prova testemunhal foi devidamente exercido por meio da oitiva do substituto.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Do Pedido de Efeito Suspensivo

A defesa requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a pena não seja executada até o julgamento final da apelação.

O pedido não procede. Por regra, o recurso de apelação criminal não possui efeito suspensivo automático quanto à execução da pena, especialmente quando o réu, como no caso, permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução e teve a manutenção da custódia fundamentada na sentença. A execução provisória da pena é matéria a ser tratada nos termos da legislação e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabendo a concessão de efeito suspensivo por este órgão julgador nesta via recursal.

Indefiro o pedido.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, sem outras provas que confirmassem a autoria do crime de tráfico.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 19651866), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19651866) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial (ID 19651928), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (44g de maconha e 41g de cocaína/oxi).

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar
Iuri da Silva da Costa
(ID 22323745) narrou de forma coesa que a guarnição recebeu denúncias sobre a traficância praticada pelo réu e, ao localizá-lo, encontrou um frasco com entorpecentes durante a revista pessoal. O policial acrescentou que o próprio acusado indicou onde o restante da droga estava enterrado, resultando na apreensão de um total de aproximadamente 220 "trouxinhas" de maconha e oxi.

No mesmo sentido, a testemunha
Luís Cleber Gonçalves de Novaes
(ID 22323741) confirmou em juízo que, após a abordagem, foi encontrado um vasilhame com drogas em posse do acusado e que, posteriormente, mais entorpecentes foram localizados ao pé de uma bananeira, além da apreensão de mais de R$ 500,00.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para fundamentar um decreto condenatório, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...] é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

No caso, os relatos dos agentes públicos são consistentes entre si e corroborados pelas circunstâncias da prisão, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga (fracionada em 220 porções individuais), e pela apreensão de dinheiro, elementos que, somados, indicam a destinação comercial do entorpecente e afastam a tese de insuficiência probatória.

Portanto, rejeito o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena e da Aplicação do Tráfico Privilegiado

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 08 anos e 08 meses de reclusão, valorando negativamente a
natureza da droga
(oxi) e os
maus antecedentes
do réu. A valoração está fundamentada, pois o art. 42 da Lei de Drogas expressamente prevê a preponderância da natureza e da quantidade do entorpecente, e a certidão de antecedentes (ID 19651875) de fato aponta condenações anteriores aptas a configurar maus antecedentes.

O erro, contudo, reside na terceira fase. O juízo
a quo
afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o apelante "possui registros de ações penais em curso", o que afastaria a presunção de não dedicação a atividades criminosas.

Tal fundamentação, com a devida vênia, contraria o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
Tema Repetitivo 1139
, que estabeleceu a seguinte tese:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

A utilização de processos sem trânsito em julgado para agravar a situação do réu configura violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Os maus antecedentes já foram devidamente sopesados na primeira fase, não podendo servir, juntamente com ações em curso, para impedir um benefício legal na terceira fase.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas.
Precedentes. (STJ - AgRg no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024) – destaquei.

No caso concreto, não há provas de que o apelante se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou integre organização criminosa. Os maus antecedentes, por si sós, não impedem o benefício, embora possam influenciar na escolha da fração de redução. Assim, reconheço o direito do apelante à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Mantenho a pena-base em
08 anos e 08 meses de reclusão e 900 dias-multa
, pois devidamente fundamentada na natureza da droga e nos maus antecedentes. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Considerando a natureza nociva da droga (oxi) e os maus antecedentes do réu, entendo razoável a aplicação da fração de redução em seu patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
, pois, embora o apelante faça jus ao benefício, as circunstâncias do caso concreto (maus antecedentes e natureza da droga, já valoradas na pena-base) impedem a concessão da benesse em fração mais elevada, demonstrando a proporcionalidade na aplicação do patamar mínimo.

Reduzindo a pena intermediária de 1/6, fixo a pena definitiva em
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 750 dias-multa
.

Em razão do
quantum
da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos) e da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
para, mantendo a condenação, reformar a dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, redimensionando a pena definitiva de ADILSON DA SILVA DO ESPIRITO SANTO para
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e demais cominações da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026